Tribunal: TJBA
Processo: 8018094-11.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018094-11.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RIQUISON DE CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE
RES FURTIVA
.
PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231 DE SÚMULA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Riquison de Castro dos Santos, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o crime de roubo deve ser reconhecido na forma tentada ou consumada
; e (ii) estabelecer se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea autorizam a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, com superação do enunciado 231 da Súmula do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
crime de roubo se consuma quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima, com a simples inversão da posse,

ainda que por curto período de tempo, não sendo necessária à sua posse mansa e pacífica, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

4. A recuperação do bem subtraído por força de intervenção policial posterior à consumação do delito não descaracteriza o crime em sua forma consumada, porquanto o Apelante logrou êxito em retirar o objeto da esfera de disponibilidade da vítima e empreender fuga, tendo a
res furtiva
sido restituída apenas na Delegacia de Polícia.

5.
A s
anção corporal imposta ao Apelante foi fixada em acordo com o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, ao qual esta Turma julgadora se filia. Assim, embora milite em favor dele duas circunstâncias legais (atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea), nenhuma alteração deve ser efetuada nesse particular, sob pena de violação ao princípio da legalidade
.
Exegese do enunciado n° 231 de Súmula do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, I e III, "d"; e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n.º 2.004.495/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8018094-11.2022.8.05.0150, da Comarca de
Lauro de Freitas/BA
, tendo como Apelante
Riquison de Castro dos Santos
, como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Relatora.